Tribunal: TJDFT
Processo: 0745058-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745058-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELINE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: TÚLIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Micheline da Silva Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 250281104 do processo n. 0728961-89.2024.8.07.0003) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela agravante contra Tulio Pereira Lima, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo réu na contestação e condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do requerido no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$22.000,00 – vinte e dois mil reais). Em suas razões recursais (ID77337433), noticia que a controvérsia se originou da substituição do réu, após contestação que indicava ilegitimidade passiva, sendo que o Juízo, ao aplicar o art. 338 do CPC, fixou honorários em percentual superior ao previsto no parágrafo único do referido dispositivo. Alega que a r. decisão recorrida não observou os limites legais para a fixação dos honorários advocatícios, os quais deveriam estar entre 3% (três por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme determina o art. 338, parágrafo único, do CPC. Afirma que houve contradição na decisão judicial, pois, embora tenha sido aplicada a sistemática do art. 338 para permitir a substituição do réu, não se respeitou o limite legal de honorários previsto no mesmo dispositivo, o que resultou o em prejuízo à parte autora que, segundo defende, agiu com boa-fé ao retificar a petição inicial. Argumenta que a fixação de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa não se justifica, uma vez que a substituição do réu ocorreu no início do processo, sem que houvesse instrução probatória ou atos processuais complexos que justificassem tal valor. Defende que o legislador, ao estabelecer o percentual reduzido de honorários nesses casos, buscou incentivar a boa-fé processual e evitar ônus excessivos à parte que colabora com o andamento regular do processo, como ocorreu no caso. Menciona julgados que entender amparar seus argumentos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para suspender a exigibilidade da verba honorária, sob o argumento de que a cobrança imediata de R$2.000,00 (dois mil reais) representa ônus excessivo e pode causar-lhe dano irreparável. No mérito, pugna para que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada com a consequente redução dos honorários sucumbenciais para o percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 338, parágrafo único, do CPC. Preparo recolhido (ID77337807). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. Trata-se, na origem (processo n. 0728961-89.2024.8.07.00030), de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada por Micheline da Silva Pereira contra “Túlio de tal”, com o objetivo de retomar a posse do imóvel situado no Setor Industrial I, Quadra 09, Lote 14, Ceilândia/DF. Ao ID de origem 217595061, o Juízo indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse e ressalvou a possibilidade de reanálise da medida após a apresentação da contestação. Citado, o réu apresentou contestação, qualificando-se como Túlio Pereira Lima. Em sua defesa, alegou não ser possuidor ou ocupante do imóvel descrito na exordia e tampouco ter praticado atos configuradores de esbulho ou turbação da posse da autora. Por conseguinte, arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação (ID 232479052). Em seguida, o Juízo de origem facultou à autora a alteração da petição inicial para substituição do réu, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 338 do CPC. A parte autora apresentou petição de emenda ao ID de origem 241599627, na qual alterou o polo passivo da ação. Posteriormente, o Juízo de origem proferiu decisão, na qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu na contestação, determinou sua exclusão do polo passivo da ação e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por pertinente, confira-se o teor da r. decisão, ad litteris: Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Micheline da Silva Pereira em face de Túlio, objetivando a retomada da posse do imóvel situado no Setor Industrial I, Quadra 09, Lote 14, Ceilândia/DF. A decisão proferida sob o Id. 217595061 indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, ressalvada a possibilidade de reanálise da medida após a apresentação da contestação. A demanda foi inicialmente proposta em face de “Túlio de tal”, que, regularmente citado, apresentou contestação ao Id. 232479052, qualificando-se como Túlio Pereira Lima. Na oportunidade, arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação. O contestante sustentou não ser possuidor ou ocupante do imóvel descrito na exordial, tampouco ter praticado atos configuradores de esbulho ou turbação da posse da autora. Alegou que o referido bem vem sendo utilizado por uma empresa de reciclagem de lixo, conforme demonstração em vídeo juntado aos autos, e não por ele, circunstância que, por si só, afastaria sua responsabilidade na presente ação possessória. Ressaltou, ainda, que ocupa os Lotes 10 e 12, distintos e autônomos em relação ao Lote 14 da Quadra 09 do Setor Industrial I, objeto da demanda. Diante disso, foi oportunizado à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, promovendo a substituição do réu, nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil. Em atenção à determinação, a requerente apresentou manifestação ao Id. 241599627. DECIDO. A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegada ilegitimidade passiva do réu na presente ação de reintegração de posse. Conforme se depreende dos documentos juntados, o requerido apresentou a matrícula de seu imóvel, correspondente ao lote 10, que tem como vizinhos laterais os lotes 12 e 8, conforme certidão juntada ao Id. 232479065. Ademais, ao Id. 232479054 foi apresentado vídeo demonstrando as frentes dos imóveis, reforçando que o contestante ocupa exclusivamente os lotes 10 e 12, distintos daquele descrito na inicial como sendo objeto da demanda possessória. Nesse cenário, resta evidenciado que o requerido não detém posse sobre o Lote 14, Quadra 09, Setor Industrial I de Ceilândia/DF, objeto da lide, de modo que sua inclusão no polo passivo se mostra equivocada e temerária, porquanto não há relação jurídica que o vincule ao imóvel descrito pela parte autora. No tocante à alegação de litigância de má-fé, ainda que a defesa sustente a conduta temerária da parte autora, a uma leitura mais cuidadosa dos autos não se extrai conclusão nesse sentido. Não estão presentes os elementos configuradores da litigância de má-fé delineados no artigo 80 do Código de Processo Civil. Ademais, observa-se que o cerne do pedido autoral é a reintegração do terreno, o qual foi corretamente identificado, sendo a indicação equivocada da pessoa da posse erro escusável diante da situação fática apresentada. DISPOSITO Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determino a exclusão do réu Túlio Pereira Lima do polo passivo, extinguindo-se o processo em relação a ele. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. À Secretaria para que proceda à retificação do polo passivo, a fim de que passe a constar “ADELINO de tal”. No tocante ao pedido de tutela de urgência para deferimento da reintegração de posse em caráter liminar, mantenho o indeferimento já proferido na decisão de Id. 217595061, pelos fundamentos nela expendidos. Cite-se. Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento (ID77337433), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, no qual pleiteia a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$22.000,00 – vinte e dois mil reais), nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC. Na hipótese, não se constata perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso se aguarde o julgamento definitivo do recurso interposto. Embora a imposição de condenação em honorários possa, eventualmente, resultar em futura execução, tal consequência é reversível e encontra amparo legal expresso, nos termos do art. 520, I, do CPC[3], não havendo risco concreto ou atual de prejuízo irreparável à agravante, notadamente diante da ausência de comprovação de ajuizamento de cumprimento provisório da decisão recorrida. Trata-se de condenação pecuniária de valor fixável e sujeito à eventual revisão no julgamento final do agravo, o que afasta a urgência necessária à concessão de tutela recursal. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;